Tribunal: TJES
Processo: 5006118-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006118-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006118-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA em face da decisão id. n.º 1808985 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, ao sanear o processo nº 0018515-56.2016.8.08.0024, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado, excluindo-o da lide.

Pelas razões recursais constantes no id 1808877, aduz a Agravante, em síntese, que deve ser reformada a decisão ao argumento de que os entes públicos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde e, estando o nosocômio localizado no MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cumpria a ele o dever de fiscalização.

Pelas contrarrazões constantes do id 1883336, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA aduz, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da Agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1989731.

Determinei, pelo despacho id 2549924, a intimação da Agravante para se manifestar sobre a questão preliminar deduzida pelo Município de Vitória, sobrevindo a manifestação id 2661204.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006118-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA em face da decisão id. n.º 1808985 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, ao sanear o processo nº 0018515-56.2016.8.08.0024, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado, excluindo-o da lide.

Pelas razões recursais constantes no id 1808877, aduz a Agravante, em síntese, que deve ser reformada a decisão ao argumento de que os entes públicos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde e, estando o nosocômio localizado no MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cumpria a ele o dever de fiscalização.

Pelas contrarrazões constantes do id 1883336, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA aduz, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da Agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1989731.

Determinei, pelo despacho id 2549924, a intimação da Agravante para se manifestar sobre a questão preliminar deduzida pelo Município de Vitória, sobrevindo a manifestação id 2661204.

Pois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, o Município de Vitória aduziu, em suas contrarrazões recursais, a ausência de legitimidade da Agravante – corréu nos autos de origem – para interpor o presente recurso.

Não é nova a confusão legislativa em torno da legitimidade recursal, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, infelizmente reproduzida pelo art. 996, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, legitimam-se a recorrer, como partes, o primitivo autor e o primitivo réu e, havendo litisconsórcio, qualquer dos litisconsortes, ativos ou passivos.

Coisa distinta é averiguar a presença de interesse recursal, que se traduz, também na consagrada fórmula do saudoso processualista carioca.

Outrossim, tem interesse recursal a
parte
vencida
, ou, em termos mais técnicos, aquele a quem aproveitaria a anulação ou reforma da decisão recorrida, o que se traduz, ainda, pela conjugação dos fatores
utilidade
(proveito prático que a futura decisão seja capaz de proporcionar ao recorrente) e
necessidade
, (a inexistência de outro remédio eficaz para a (suposta) ameaça ou lesão ao (alegado) direito).

Nesse sentido, consagrou-se, na jurisprudência pátria, o entendimento no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio facultativo, cabe apenas à parte autora a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda, razão pela qual, uma vez excluído algum(ns) do(s) réu(s) que originalmente integrava(m) a lide, apenas o autor possui interesse em se insurgir contra essa decisão.

Assim, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado, em situação análoga à presente, pela ausência de
legitimidade
do recorrente, crê-se, com firme fundamento na lição de Barbosa Moreira, que a Colenda Corte teria reconhecido a ausência de interesse recursal do corréu que se insurge contra a exclusão de seu litisconsorte. Veja-se,
ve
rbis
:

“(...)

“RECURSOS ESPECIAIS. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO
. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. 2.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO CORRÉU PARA SE INSURGIR CONTRA A EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE.
(...)

1. Consoante dispõe o artigo 535 do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, uma vez julgado improcedente o pedido em relação ao terceiro réu, ora recorrente - o qual, devido à sua condição de médico residente, não foi considerado responsável pelos atos que provocaram o falecimento do menor -,
a ausência de recurso por parte dos autores da demanda torna a questão preclusa, pelo que a apelação interposta por um dos demais corréus não poderia ter sido provida para permitir a condenação em relação ao excluído, à mingua da devida legitimidade recursal
.
Precedente (REsp n. 259.732/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ de 16/10/2006).(...)”

(REsp n. 1.328.457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Nessa mesma linha intelectiva, os Tribunais pátrios vêm amplamente reconhecendo a ausência de interesse recursal em situações análogas à presente. Nesse sentido, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO LITISCONSORTE REMANESCENTE. Em relação à legitimatio ad causam, como regra geral, deve estar presente a correspondência entre as partes do processo, autor e réu, e pessoas que integram a relação jurídica de direito material objeto do litígio.
Em princípio, o médico que atendeu o paciente e realizou o procedimento curativo é parte legítima na ação de indenização. Na hipótese, trata-se de litisconsórcio facultativo, cabendo à parte autora a escolha contra quem dos responsáveis demandar e, por conseguinte, a legitimidade e o interesse recursal para atacar a decisão que excluiu o médico do polo passivo. A agravante, na condição de litisconsorte remanescente, não ostenta interesse e legitimidade recursal para atacar a decisão singular. Agravo de instrumento não conhecido
.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70084972546, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-08-2021)

........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE CORRÉU POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO LITISCONSORTE REMANESCENTE. -
O litisconsórcio passivo facultativo se estabelece a partir da inclusão de um ou mais réus na relação processual por iniciativa da parte autora desde as circunstâncias expressas nos incisos do art. 113 do CPC. - Caso em que a decisão recorrida deliberou por excluir corréu a partir do entendimento da sua ilegitimidade ad causam. Inexistência de recurso da parte autora. - "Vale lembrar que, na hipótese de litisconsórcio simples, o prejudicado pode demandar, a sua escolha, apenas um dos co-responsáveis, ou todos conjuntamente."1 . - Ausência de interesse/legitimidade do litisconsorte remanescente para recorrer, pois descabe pretender intervir na formação do polo passivo. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.

(Agravo de Instrumento, Nº 50604499120218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 04-08-2021)

........................................................................................

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL –
LITISCONSORTE EXCLUÍDO DA LIDE – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC/15) EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE LITIGANTE REMANESCENTE – PRETENSÃO RECURSAL À PERMANÊNCIA DA PARTE EXCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Ausência do interesse recursal, reconhecida. 2. Inteligência do artigo 113 do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3000493-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/15 C/C ART. 89, XXIII, DO RITJMG). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de litisconsórcio facultativo, falece legitimidade e interesse recursal ao corréu para pleitear a reintegração do litisconsorte passivo excluído da lide na decisão, haja vista tratar-se de questão atinente à esfera de interesse da parte autora
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0133.13.001965-5/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Vê-se, outrossim, que embora sob fundamento aparentemente diverso daquele esposado pela Colenda Corte, o reconhecimento da ausência de interesse recursal conduz ao mesmo resultado prático, qual seja, o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006118-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO -
E
XCLUSÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU

–
RECURSO N
ÃO CONHECIDO
.

Cons
agrou-se, na jurisprudência pátria, o entendimento no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio facultativo, cabe apenas à parte autora a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda, razão pela qual, uma vez excluído algum(ns) do(s) réu(s) que originalmente integrava(m) a lide, apenas o autor possui interesse em se insurgir contra essa decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITóRIA e Agravados MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.